Tribunal: TJBA
Processo: 8049896-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8049896-86.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES CRISTANTE e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA n. 8049896-86.2022.8.05.0001.
MANDADO DE SEGURANÇA.
COBRANÇA DE DIFAL-ICMS. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022.
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FCP – FUNDO DE COMBATE À POBREZA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

INEXIGIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Fênix Indústria de Tubos Ltda. e pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que concedeu parcialmente a segurança no bojo do mandado de segurança nº 8049896-86.2022.8.05.0001.

O pedido da impetrante visava afastar a cobrança do DIFAL-ICMS e da correspondente contribuição ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, no período de noventa dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

A sentença reconheceu a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, acolhendo parcialmente o pedido para vedar a cobrança do imposto e do FCP no período mencionado, determinando ainda a abstenção de medidas sancionatórias ou restritivas de direitos nesse lapso temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se é constitucional a cobrança do DIFAL-ICMS e do FCP no prazo de noventa dias subsequente à publicação da LC nº 190/2022, sem observância da anterioridade nonagesimal;

(ii)
saber se a intervenção do Ministério Público é exigível em demanda de natureza tributária que versa sobre direito patrimonial disponível e sem repercussão social relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c”, da CF/1988, impõe que a cobrança de tributo instituído ou majorado só pode ocorrer após noventa dias da publicação da norma. A LC nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a não contribuintes, teve sua publicação em 05/01/2022, devendo ser observada a noventena.

O Superior Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, consolidou o entendimento de que a cobrança do DIFAL antes da observância da anterioridade nonagesimal viola a Constituição Federal, posicionamento que deve ser aplicado ao caso em exame.

Quanto à intervenção ministerial, o parecer da Procuradoria de Justiça apontou ausência de interesse público primário ou de incapaz, tratando-se de matéria patrimonial, individual e disponível, sendo desnecessária a atuação do Ministério Público, conforme precedentes do STJ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.